Tribunal: TJDFT
Processo: 0750411-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750411-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EREDI DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EREDI DA CRUZ BARBOSA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF no ID 130151472, por meio da qual alega haver excesso na órbita de R$ 102.770,60. Ouvida, a credora refutou as teses da impugnação consoante ID 132272393. DECIDO. Inicialmente, depreende-se que assim constou do título executivo (ID 45228188): À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o Distrito Federal tão somente a implantar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico do(a) demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento, e a consequente extinção da GATA. A quantia será objeto de liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, do CPC, devendo a o(a) autor(a) instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma. O montante devido deverá ser atualizado e corrigido IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na tese repetitiva no 810, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, em consonância com o que foi consignado na sentença, os valores a serem perquiridos na fase de execução devem corresponder às diferenças remuneratórias advindas da incorporação a contar de 01.09.2015. Logo, extrai-se do cálculo apresentado pela parte credora que no cômputo da importância devida não foram consideradas unicamente as arguidas diferenças remuneratórias advindas da incorporação da GATA, que já vinha sendo paga. Lado outro, observa-se do cálculo apresentado pelo executado no ID 130151473 que as importâncias discriminadas refletem, exclusivamente, as diferenças remuneratórias concernentes a tal incorporação, devendo, o cálculo em referência ter como termo final a data de 01.03.2020. Sob asserção, tem-se que razão assiste ao executado em sua impugnação. À vista do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo DF e homologo o cálculo por ele apresentado no ID 130151473. Tendo em vista a sucumbência da exequente, condeno-a ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor devido. Entretanto, por ser a exequente beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da mencionada verba ficará suspensa. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual o Juízo acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e homologou seus cálculos. Argumenta, em síntese, que a decisão agravada contradiz o título executivo judicial, “que determinou, em sua parte dispositiva, que fosse feita a “adequação do vencimento básico do(a) demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento, e a consequente extinção da GATA.” Destaca que os cálculos apresentados pela agravante e pelo agravado contém divergência metodológica, “uma vez que o Exequente considerou que a incorporação da GATA à remuneração básica deveria ser reajustada, além de acrescer os reflexos sobre as demais parcelas que incidem sobre o vencimento básico. Por sua vez, o Executado, no seu cálculo, realizou a soma da remuneração básica à GATA, sem reajustes, e calculou os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias”, tendo sido acolhida a tese defendida pela agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, nota-se que os valores exequendos superam, em muito, a quantia de 10 (dez) salários mínimos, de forma que eventual prosseguimento do feito importará em expedição de precatório, que dificilmente será pago antes da análise do mérito recursal. No mais, tendo em vista que a agravante é beneficiária da Justiça Gratuita, não terá de arcar com os honorários advocatícios arbitrados na origem, uma vez que a exigibilidade do débito está suspenso. Dessa forma, não há urgência que justifique a suspensão do feito originário antes da manifestação do colegiado. Nesse contexto, não demonstrado o perigo de dano, prudente que o feito aguarde o julgamento colegiado do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2023 18:23:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora